Tribunal: TJDFT
Processo: 0725171-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725171-09.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A terceira executada agrava da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0718191-53.2018.8.07.0001 – ids 194812021; 197310320 – EmD improvidos) que, em execução de contrato de locação, rejeitou sua impugnação e manteve a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, por carecer de condições para suportar os custos financeiros do processo sem prejuízo do próprio sustento. Defende a tempestividade do recurso, porquanto houve indisponibilidade do PJe 1o Grau, por alguns minutos, fazendo com que o termo final para interposição do recurso fosse adiado para o primeiro dia útil seguinte (CPC 224, § 1o). No mérito, alega, dentre outros fundamentos, que a decisão agravada não observou a preclusão da matéria, que já fora decidida pela Corte, oportunidade em que não foi admitida a penhora salarial nem de verba, até 40 salários mínimos, depositada em caderneta de poupança. Requer a tutela de urgência para que lhe sejam restituídos os valores já penhorados em seu contracheque, bem como para suspensão da penhora efetuada pelo empregador, por força da decisão impugnada. 2. O salário líquido remanescente da agravante, após o pagamento de parcelas de mútuos, é de R$ 4.431,43, faixa em que a jurisprudência da Corte prestigia, sem outras exigências, a declaração de hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade. Considerando, porém, que a gratuidade não foi objeto da decisão agravada, limito-me a dispensar a agravante do preparo do presente recurso. Por outro lado, ante a indisponibilidade do PJe 1o Grau, por mais de 1h, em 27/05/24, conforme consulta processual – Pje – monitoramento[1], data da publicação da decisão agravada (id 197769463), o termo inicial do prazo recursal foi adiado para o primeiro dia útil seguinte, conforme CPC 224, §§ 1o e 2o. Assim, o termo final recaiu em 19/06/24 (quarta-feira), considerando o feriado de 30/05/24 (Corpus Christ) e o ponto facultativo de 31/05/24 (Portaria Conjunta 1/2024). Logo, o recurso é tempestivo. No mérito, a r. decisão agravada parece ir de encontro, data venia, ao ac. 1.333.829 da Turma, confirmado pelo STJ, no qual se decidiu pela impenhorabilidade da remuneração da agravante, e dos valores, até 40 salários mínimos, depositados em caderneta de poupança. Confiara-se a ementa do referido acórdão: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE.SALÁRIO. CADERNETA DE POUPANÇA. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. É ilegal a penhora, mesmo parcial, de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos e em conta corrente em que é creditado o salário do devedor - CPC 833, IV e X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), que não é o caso dos autos. (Julgado em 2021). A questão (eventual preclusão), de ordem pública, poderia ser conhecida ex officio pelo ilustre Juízo a quo. Constatado o fumus boni juris, o periculum in mora reside no prestígio das decisões judiciais, da segurança jurídica e na natureza alimentar da verba. O pedido de devolução de valor penhorado será decidido quando do julgamento do recurso. 3. Suspendo liminarmente a penhora da remuneração da agravante. Oficie-se à fonte pagadora da remuneração da agravante para que suspenda imediatamente os descontos a título de penhora ordenada no processo do qual extraído o presente recurso. Oficie-se ao Juízo a quo, comunicando e para que preste as informações que julgar relevantes. À agravada para contrarrazões. Após, à egrégia Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] Indicador de Indisponibilidade do PJE (tjdft.jus.br)